Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. REMIÇÃO. DETRAÇÃO. NÃO FUNDAMENTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Realizada a unificação das penas e estabelecido o regime inicial fechado, com fundamento apenas na pena remanescente (sem apontar o “quantum” exato), insurgiu-se a defesa técnica, pugnando pela contabilização da remição dos dias trabalhados e do tempo de prisão preventiva.
2. Em juízo de retratação, a eminente autoridade judiciária, primeiramente, manteve a decisão recorrida e, em seguida, homologou os dias trabalhados pelo agravante e destacou que o período em que o agravante permaneceu preso cautelarmente já fora registrado no RSPE (Relatório da Situação Penal Executória). Todavia, não mencionou se os levou em consideração no cálculo da pena, ensejando decisão desprovida de fundamentação adequada e obstando o reexame por esta instância.
3. Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à Vara de origem para complementar a fundamentação.